Tribunal: TJBA
Processo: 8173427-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173427-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Advogado(s): FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: ALINE DA SILVA FERREIRA Advogado(s):VITOR SILVA ROCHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL PARA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO PRODUTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PROPRIEDADE DO APARELHO. PRELIMINAR REJEITADA. PRODUTO NOVO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO REINCIDENTE. RECUSA DA RÉ DE REALIZAR O CONSERTO SEM CUSTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por fornecedora contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer, determinando o reparo ou substituição de aparelho celular com defeitos reincidentes e condenando ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. O aparelho foi encaminhado à assistência técnica em julho de 2022 por problemas de superaquecimento e travamentos, retornando com os mesmos defeitos em novembro de 2022, ocasião em que a ré negou o reparo sob alegação de expiração da garantia. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de nota fiscal impede a comprovação da titularidade do produto e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) saber se restou caracterizado vício oculto no produto; (iii) saber se a conduta da fornecedora configurou dano moral indenizável; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A ordem de serviço emitida pela própria assistência técnica autorizada da apelante, os protocolos de atendimento junto ao Procon e ao Consumidor.gov.br comprovam de forma inequívoca a titularidade do aparelho pela consumidora, sendo prescindível a apresentação de nota fiscal quando há outros elementos probatórios que evidenciam a origem do produto e a relação entre as partes. 4. O artigo 26, §3º, do CDC estabelece que o prazo decadencial para reclamar de vícios ocultos inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, sendo que a reincidência de defeito em curto espaço de tempo constitui forte indício de vício oculto de fabricação. 5. O aparelho apresentou problemas de superaquecimento em julho de 2022, foi reparado pela assistência técnica e voltou a apresentar o mesmo defeito apenas quatro meses depois, em novembro de 2022, caracterizando vício de qualidade nos termos do artigo 18 do CDC. 6. A conduta da fornecedora demonstrou descaso com o consumidor e violação aos deveres de boa-fé objetiva que norteiam as relações de consumo, ultrapassando os limites de mero aborrecimento cotidiano. O aparelho celular, nos dias atuais, constitui instrumento indispensável para comunicação, trabalho e acesso a serviços essenciais. 7. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para amenizar o sofrimento suportado pela parte autora quanto para desestimular a perpetuação da política de atuação da fornecedora, sem configurar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A nota fiscal não é o único meio de prova da relação de consumo, sendo prescindível sua apresentação quando há outros elementos que evidenciam a origem do produto e a relação entre as partes, tais como ordem de serviço emitida pela assistência técnica autorizada e protocolos de atendimento junto aos órgãos de defesa do consumidor. 2. A reincidência de defeito em aparelho celular em curto espaço de tempo caracteriza vício oculto de fabricação, ensejando responsabilidade do fornecedor nos termos do artigo 18 do CDC, sendo que o prazo decadencial para reclamar inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme artigo 26, §3º, do CDC. 3. Configura dano moral indenizável a conduta da fornecedora que, em descumprimento aos deveres de boa-fé objetiva, nega reparo de produto essencial com vício oculto, privando o consumidor do uso de bem indispensável para comunicação, trabalho e acesso a serviços essenciais, ultrapassando os limites de mero dissabor cotidiano." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 e 26, §3º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, art. 844; CF/1988, art. 5º, XXII. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.153379-0/001, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), 14ª Câmara Cível, j. 31.07.2025; TJ-RJ, APL 00016195620208190002, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, 5ª Câmara Cível, j. 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8173427-78.2023.8.05.0001, sendo Apelante Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA e Apelada Aline Da Silva Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator